Tribunal: STF
Processo: ARE 1422682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 3,17%. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PAGAMENTOS SOBRE PERÍODO JÁ QUITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. ART. 9º e 10º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225-45/2001.



    - Execução individual promovida com base em título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada pelo SINTUFRJ, que culminou na condenação da UFRJ a promover a incorporação do índice residual de 3,17% aos vencimentos/proventos dos servidores públicos federais substituídos (processo nº 99.0063635-0).



    - A correta apuração material do quantum debeatur se submete à fase de execução do julgado, momento processual adequado para tal procedimento. Logo, ao executado, à luz do disposto no art. 741, VI, do CPC de 1973, compete, em sede de embargos à execução, trazer a lume qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação firmada no título judicial, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença. Referidas alegações, contudo, não podem prescindir de sólido respaldo probatório.



    - Os valores pagos aos servidores, decorrentes da implementação do reajuste de 3,17% em julho de 2005, promovida por força de decisão proferida pelo juízo da 30ª Vara Federal no processo nº 99.0063635-0, devem ser abatidos do valor eventualmente devido aos embargados, posto que o reajuste encontra-se incorporado nos vencimentos dos exequentes desde a reestruturação de suas carreiras, nos termos do art. 10 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001.



    - Por conta do comando normativo previsto no art. 9º da aludida Medida Provisória nº 2.225-45/2001, a Administração já incorporou, desde o mês de janeiro de 2002, aos estipêndios dos servidores o reajuste de 3,17%, inexistindo dúvidas, portanto, quanto à necessidade de se proceder à dedução, nos cálculos da execução, dos valores destacados por meio da rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRAN. JUG AT.”, a fim de se evitar pagamento em duplicidade.



    - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, 37, inciso X, 93, inciso IX, e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pelo que se infere dos autos, notadamente das fichas financeiras de fls. 56/326, os exequentes Raquel Maria Matheus de Oliveira (Atendente de Enfermagem), Norberto Ribeiro Bellas (Analista de Tecnologia da Informação), Rosangela Souza Almeida (Técnico de Laboratório), Waltair da Conceição (Auxiliar Operacional) e Patrícia de Mattos Couto (Nutricionista) perceberam administrativamente valores atinentes ao reajuste de 3,17% por meio da Rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRAN. JUG AT.", em cumprimento à determinação emanada do MM. Juízo da 30ª Vara Federal desta Cidade, nos autos do processo nº 99.0063635-0 (incorporação do reajuste aos vencimentos - obrigação de fazer).



    Verifico, ainda que o douto juízo da 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para que fosse apurado o quantum debeatur, observados os seguintes parâmetros (fls. 722/726):



    I – Utilização da Medida Provisória 2.150-40, de 27 de julho de 2001, como marco da reestruturação das carreiras de técnico administrativo das instituições de ensino superior e da Lei nº 10.405, de 10 de janeiro de 2002, como a responsável pela reestruturação das carreiras de magistério superior, conforme o cargo/função de cada embargado; II – Abatimento dos valores pagos administrativamente sob a rubrica “VANTAGEM ADMINIST. 3,17%”, entre dezembro/2002 e dezembro/2006;III – Abatimento dos valores pagos administrativamente sob a rubrica “DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG” a partir de julho de 2005 e decorrentes da aplicação do reajuste de 3,17%, sem abatimento dos valores pagos sob a mesma rubrica, mas a título diverso; IV – Utilização das fichas financeiras de fls. 56/326 nos cálculos, observando os estritos ditames do título executivo judicial, com amparo nos elementos constantes destes autos e do processo em apenso, aplicando subsidiariamente o Manual de Cálculos do CJF.



    Nos cálculos apresentados pela r. Contadoria à fl. 754, foi apurado valor devido apenas ao autor NORBERTO RIBEIRO BELLAS, no montante de R$ 2.180,72, em maio/2012. Os cálculos foram homologados pela sentença de fls. 799/804, reafirmando o juízo a quo que os valores pagos aos servidores, decorrentes da implementação do reajuste de 3,17% em julho de 2005 e promovida por força de decisão proferida pelo juízo da 30ª Vara Federal no processo nº99.0063635-0 (fl. 467), “devem ser abatidos do valor eventualmente devido aos embargados,posto que o reajuste encontra-se incorporado nos vencimentos dos exequentes desde a reestruturação de suas carreiras, nos termos do art. 10 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001”.



     De fato, por conta do comando normativo previsto no art. 9º da aludida Medida Provisória nº 2.225-45/2001, a Administração já incorporou, desde o mês de janeiro de 2002, aos estipêndios dos servidores civis do Poder Executivo, e, por conseguinte, dos exequentes, o reajuste de 3,17%, inexistindo dúvidas, portanto, quanto à necessidade de se proceder à dedução, nos cálculos da execução, dos valores destacados por meio das rubricas acima referenciadas, evitando-se, assim, o bis in idem.



    (...)



    Portanto, não merece reforma sentença apelada, que homologou os cálculos da contadoria, nos quais foram deduzidos os montantes pagos pela UFRJ por meio da Rubrica"DECISÃO JUDICIAL TRAN. JUG AT.”, a fim de se evitar pagamento em duplicidade."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente